Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702425-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. P. E. G. D. E. -. I. AGRAVADO: P. I. D. N. E., P. G. F. D., I. F. A. D., M. D. F. C., E. C. A. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto pelo Autor INSTITUTO DE PROTEÇÃO E GESTÃO DO EMPREENDEDORISMO - IPGE, ante a decisão (ID 55180560) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação Civil Pública 0741564-40.2023.8.07.0001 proposta em face de MATHEUS DA FONSECA CORREIA, ERASMO CASSIO ALVES DA SILVA, P. PEDRO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE e ISABELA FONSECA ALVES DUARTE, indeferiu os pedidos de tutela de urgência, nos seguintes termos: A parte autora apresentou emenda à inicial. Embora a emenda repita o pedido de segredo de justiça, este já foi indeferido em decisão anterior, entendimento que ora se mantém. Verifico, a partir do item 4 da petição de emenda substitutiva, que Pedro Gil Fonseca Duarte também foi incluído como réu no processo, e não apenas como sócio da pessoa jurídica Pedro Intermediação de Negócios Ltda. Assim, deve ser mantido o cadastramento de Pedro Gil no polo passivo, como réu. Verifico ainda que não há mais pedido de desconsideração da personalidade jurídica e que os réus foram mantidos no polo passivo com base na responsabilidade solidária do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC, sustentando a inicial que todos eles se associaram para praticar os atos lesivos contra os consumidores. A inicial descreve como se dava a atuação de cada um, individualizando suas condutas: PEDRO GIL FONSECA DUARTE seria o líder e responsável pelo esquema de pirâmide financeira, atuando como sócio administrador da pessoa jurídica PEDRO INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. (2P Trader). O réu estaria presente em fotos e negociações diretas com clientes, que seriam realizadas com o objetivo de captação de recursos para investimentos na bolsa de valores. ISABELA FONSECA ALVES DUARTE atuaria como "advogada" e representante legal da empresa demandada. Ela desempenharia um papel ativo na negociação das obrigações financeiras pendentes junto aos seus "investidores" e na concepção da estrutura operacional. MATHEUS DA FONSECA CORREIA, primo de PEDRO GIL, desempenharia a função de intermediário na fraude, além de ser responsável pela captação de vítimas. ERASMO CASSIO ALVES DA SILVA, namorado de ISABELA, utilizaria sua conta bancária para efetuar pagamentos em nome da pessoa jurídica requerida, após bloqueios judiciais realizados nas contas bancárias dos demais réus. Assim, reputo atendida a determinação de emenda constante na decisão anterior e solucionada a incongruência que o representante do Ministério Público suscitou em sua manifestação. Desse modo, recebo a emenda de ID 183503820, em substituição à peça de ingresso. Trata-se de ação civil pública que sustenta a existência de esquema de pirâmide financeira e lavagem de dinheiro praticado pelos réus, que teria gerado prejuízos a diversos consumidores. Como pedidos principais a associação autora pretende: a) que se declarem nulos e ineficazes os contratos firmados entre a pessoa jurídica ré e os consumidores; b) sejam as empresas requeridas condenadas a, em face do retorno ao estado anterior, restituírem aos consumidores todos os valores custodiados por eles; c) seja determinado a todos os juízos que apreenderam valores, que transfiram para este juízo a totalidade dos recursos e ativos financeiros localizados, para poderem ser utilizados para ressarcir as vítimas que se habilitarem nestes autos; d) sejam os réus, pessoas físicas e pessoas jurídicas, condenados solidariamente a arcar com os prejuízos e danos causados, condenados a devolver o capital aportado por cada consumidor prejudicado, integralmente, acrescido de juros e correção monetária desde a data do aporte; e) a condenação solidária de todos os réus a indenizarem todas as vítimas das consequências da fraude nos contratos de investimentos, pagando-lhes indenização pelos danos morais individuais a ser apurado de forma isonômica, correspondente a 30% do valor que foram enganados a investir com o grupo criminoso, o qual deve ser acrescido de juros e correção monetária a contar da data do evento danoso; f) a condenação solidária de todos os réus a pagarem indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10% (dez por cento) do total auferido após liquidação, valor que deverá ser destinado ao Fundo previsto em lei, reservando-se 10% (dez por cento) dele para o caixa da associação autora; g) considerando as premissas e parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165, a fixação de honorários advocatícios contingentes no percentual de 20% sobre os valores individuais que cada vítima prejudicada receber em razão deste processo, incluindo restituição parcial ou total do valor que investido e indenização por dano moral; h) a condenação de todos os réus, solidariamente, a pagar a título de honorários de sucumbência o importe de 20% sobre o valor apurado na fase de liquidação de sentença correspondente ao proveito econômico total que cada vítima prejudicada terá a título de restituição ou recebimento de indenização; i) a condenação dos réus na obrigação de enviarem comunicado pelos correios, com AR, a todas as vítimas, informando-as do título executivo em seu favor que será formado nesta ação e, caso os réus não tenham recursos para enviarem tais correspondências, que parte dos recursos apreendidos nesta ação seja utilizado para dar essa publicidade ao título executivo; Em sede de tutela de urgência, requer: a.1) Quebra do sigilo fiscal, financeiro e bancário de todos os réus, oficiando as instituições financeiras para prestar informações detalhadas de movimentações bancárias, desde o início das atividades ilícitas até os dias atuais, b.1) bloqueio de valores pelos sistemas Sisbajud – teimosinha, Renajud, e todos outros meios para garantir o crédito da coletividade de consumidores; c.1) sejam oficiadas as demais Varas onde forem localizados processos contra os réus, determinado o arresto e sequestro dos bens, que já tenham sido bloqueados, penhorados e arrestados em outros processos cíveis ou criminais existente contra os réus, face ao interesse público, social e coletivo da presente demanda d.1) a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos (pendrives, smartphones, tablets, computadores, laptops, celulares, CDs, HD’s e afins) pertencentes às empresas Rés e seus sócios, observando-se os respectivos endereços e.1) a suspensão de todas as atividades das empresas Requeridas, incluindo a divulgação, na mídia (internet, Youtube, Instagram, Facebook e outros), de qualquer serviço de investimento f.1) o bloqueio de todas as contas bancárias e bens de todos os réus pelos meios convencionais e fintechs g.1) a apreensão de ativos virtuais (criptomoedas), disponibilizadas nas wallets vinculadas aos CNPJs e CPFs dos réus, com a liquidação e conversão em moeda fiduciária, ou por meio da transferência imediata das quantias que porventura vieram a ser descobertas, em carteira de investimentos em cripto ativos à disposição deste Juízo. Na manifestação de ID 178143127 o representante do Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência, pelos seguintes fundamentos: “(...) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpreta que não está presente o requisito da probabilidade do direito alegado pela requerente, uma vez que não é possível verificar, neste momento processual, em sede de cognição sumária, a existência das condutas nocivas aos consumidores na forma atribuída aos demandados, que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. Elemento que demonstra não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela urgência é o fato de que, apesar da afirmação, na petição inicial, de que "Até a presente data nenhum consumidor foi devidamente ressarcido, não restando alternativa senão a distribuição da presente (Ação Civil Pública)" (ID 174388919, fls. 21), um dos documentos acostados pela parte autora contraria esta informação, pois demonstra que teria havido o ressarcimento de, ao menos, uma das vítimas (ID 174391073).” Analisando os documentos juntados com a inicial, verifica-se que já há investigação criminal em curso contra os réus PEDRO GIL, MATHEUS e ISABELA, envolvendo os fatos da causa, que corre na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI. O documento de ID 1151926260 evidencia que foram apreendidos aparelhos de telefone, notebooks e outros equipamentos eletrônicos dos investigados Pedro Gil e Isabela. O inquérito em curso na Polícia Federal tem o no 2022.0005328 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI e no requerimento de prisão preventiva e temporária de alguns dos investigados consta a seguinte afirmação da autoridade policial: “A conduta criminosa consiste em operar, sem a devida autorização, instituição financeira, em que há a captação de clientes (vítimas) que fornecem valores para serem investidos nos mercados de valores mobiliários, com a promessa de ganhos de até 20% ao mês, sem menção aos riscos associados, com informações insuficientes sobre os supostos investimentos e carência de registro profissional para a atividade em órgão regulador ou fiscalizador. Verificou-se pelos depoimentos colhidos e pelos registros realizados, que os valores captados pelo grupo para supostamente serem investidos em nome das vítimas, eram repassados diretamente aos infratores em contas pessoais e/ou de pessoas jurídicas a eles vinculadas. Os valores disponibilizados pelas vítimas variavam de R$ 5.000.00 a R$ 430.000,00, o que pode indicar que o grupo criminoso pode ter gerenciado um volume financeiro superior a 10 milhões de reais. Cabe registrar que os investigados não possuem qualquer autorização junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para a prática de atividades reguladas por esta autarquia federal.” No requerimento de prisão consta também que não houve comprovação de que o investigado PEDRO GIL tenha realizado aplicação dos recursos angariados dos consumidores em quaisquer ativos financeiros, em especial, de valores mobiliários, tal como prometido aos investidores, e que nenhum dos investigados possuem autorização para prestar serviços no mercado de capitais que dependem de prévio credenciamento na CVM. Consta ainda que o esquema montado pelos investigados começou a apresentar problemas aos investidores (vítimas) do Piauí no segundo semestre de 2021, onde foram apresentadas dificuldades para o pagamento dos rendimentos contratados, e que no Distrito Federal a falta de pagamento se iniciou em 2022. A Polícia Federal também informa, no requerimento de ID 174391053, que existe o Inquérito Policial no94/2021-CORF, da Polícia Civil do Distrito Federal, apensado ao IPL 2022.0005328 DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI, no qual se teria apurado que PEDRO GIL captou mais de R$ 200.000,00 de servidores públicos da Polícia Militar do Distrito Federal, para os supostos investimentos financeiros, o qual se utilizou da confiança e condição de seu genitor GILNETO ALVES DUARTE, que também é integrante da corporação e da mesma unidade militar, para recrutar um grande número de vítimas. Por fim, no documento de ID 174391053 também consta análise sobre a movimentação financeira realizada pelos investigados em suas próprias contas bancárias, as quais se revelaram incompatíveis com as suas rendas, e ainda a existência de pedidos de natureza cautelar para além da prisão dos investigados, que coincidem com vários dos que foram formulados nesta ação, tais como: busca e apreensão de bens, transferência de valores de criptoativos para carteira a ser especificada pela Polícia Federal e bloqueio de valores nas contas dos investigados, no montante de 14 milhões de Reais. Merece especial menção fato de constar, em ID 174391053 - Pág. 28, que os bloqueios de bens realizados nas ações judiciais de natureza cível nas contas dos investigados foram infrutíferos, mas, por prudência, o requerimento foi repetido em sede criminal, com base nos arts. 125 a 127 e 132 do CPP. Também é relevante registrar que há detalhamento do resultado de tentativa de bloqueio de valores nas contas dos investigados na ação criminal, todos com resultado negativo (ID 174391058 - Pág. 1/17). Sendo esses os principais elementos extraídos dos documentos juntados pela autora, analiso os pedidos de tutela de urgência. O pedido da alínea “a.1” acima não é necessário neste momento, principalmente considerando que as medidas estão sendo adotadas no âmbito criminal, e eventuais informações fiscais, financeiras e bancárias dos réus estarão preservadas, não correm o risco de se perderem com a passagem do tempo. Vale dizer, em outras palavras, que não há receio de dano. Quanto ao pedido da alínea “b.1” acima, deve ser indeferido neste momento. A uma, porque consta que os bloqueios de valores já realizados em outras ações cíveis e na criminal que tramitava na Justiça Comum de Floriano/PI, antes da remessa do caso à Polícia Federal, foram todas infrutíferas. Diante da inocuidade da medida, deve ser indeferida. Indefiro também o pedido da alínea “c.1”, uma vez que não cabe a este Juízo, onde ajuizada a ação coletiva, realizar uma arrecadação de valores em prejuízo de eventuais consumidores que tenham ajuizado ações individuais e que tenham logrado arrestar algum valor ou sequestrar algum bem. Ademais, as tentativas de sequestro de bens em âmbito criminal se destinam a garantir a reparação das vítimas, o que também torna essa medida desnecessária nesta ação. A busca e apreensão de dispositivos eletrônicos (pendrives, smartphones, tablets, computadores, laptops, celulares, CDs, HD’s e afins) pertencentes aos réus (alínea “d.1” acima) também se revela própria da seara criminal, e os documentos juntados revelam que já foi realizada. Assim, também desnecessária tal medida nesta ação de natureza cível. Quanto ao pedido da alínea “e.1”, suspensão de todas as atividades da empresa requerida, incluindo a divulgação, na mídia (internet, Youtube, Instagram, Facebook e outros), de qualquer serviço de investimento, seria em princípio pertinente, como forma de proteção a outros consumidores, de modo a evitar, no âmbito de proteção de interesse difuso, que pessoas indeterminadas também pudessem continuar investindo e sendo lesadas. Entretanto, os documentos juntados aos autos informam que PEDRO GIL paralisou as suas atividades, e a própria autora afirma na inicial que ele se encontra foragido, o que permite concluir que as atividades da empresa ré não estão sendo regularmente desenvolvidas. Desse modo, não há necessidade de se determinar essa medida. No tocante ao pedido da alínea “f.1”, para que seja determinado o bloqueio de todas as contas bancárias e bens de todos os réus pelos meios convencionais e fintechs, também se revela desnecessário, uma vez que os resultados negativos das tentativas de bloqueio via SISBAJUD já demonstram que os réus não estão mais movimentando recursos em contas bancárias. Por fim, a apreensão de ativos virtuais (criptomoedas), disponibilizadas nas wallets vinculadas aos CNPJs e CPFs dos réus, com a liquidação e conversão em moeda fiduciária, ou por meio da transferência imediata das quantias que porventura vieram a ser descobertas, em carteira de investimentos em criptoativos à disposição deste Juízo (alínea “g.1” acima) também se revela desnecessária, porque a própria Polícia Federal já requereu o bloqueio dos criptoativos que porventura viessem a ser identificados nas diligências empreendidas em âmbito criminal. Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. No mais, constato que a retificação do nome da pessoa jurídica ré no cadastro do PJE, determinada na decisão de ID 179316049, já foi implementada. Assim, não há providências adicionais a serem adotadas no cadastramento. Recebida a inicial, antes da citação, a Secretaria deverá publicar o edital previsto no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, para que, no prazo de 15 dias úteis contados da publicação, possam eventuais interessados intervir no processo como litisconsortes. Sem prejuízo, com base no mesmo dispositivo legal, que prevê a possibilidade de ampla divulgação da existência da ação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, oficie-se ao Ministério da Justiça para que providencie o encaminhamento de cópia da emenda de ID 183503820 aos órgãos competentes para a defesa do consumidor que possam realizar a divulgação prevista no art. 94 do CDC. Para tanto, CONCEDO FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO. Instrua-se com cópia da emenda recebida como peça de ingresso nesta decisão (ID 183503820). Ainda sem prejuízo, intime-se a autora apenas para retificar a emenda recebida nesta decisão no tocante ao valor da causa, pois na emenda substitutiva continua constando R$1.000,00, mas houve já a alteração para R$1.000.000,00. Prazo de 15 dias. Transcorridos os prazos do edital e para a emenda quanto ao valor da causa, não tendo havido quaisquer requerimentos de ingresso de litisconsortes, citem-se. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a Agravante, preliminarmente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso ou a tutela antecipada, ambos aludidos no art. 1.019, I, do CPC, pois, o indeferimento das tutelas de urgência e eventual citação dos requeridos conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, acarretará prejuízos irreparáveis à Agravante. Defende que comprovou pelos inúmeros documentos acostados aos autos, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, na medida em que os consumidores já há algum tempo vem amargando prejuízos que podem se agravar com a citação dos Réus, pois estes dilapidariam seus patrimônios com a finalidade de lesar os credores. A Agravante alega que: (i) propôs ação civil pública substitutiva com pedido de tutela de urgência visando garantir o ressarcimento dos valores aportados pelos investidores/consumidores que foram lesados pelas empresas agravadas, assim como indenizá-los pelos prejuízos morais suportados, pois, tratava-se, na verdade, de mais um esquema fraudulento conhecido como GOLPE DAS FALSAS EMPRESAS DE INVESTIMENTOS, na qual milhares de vítimas viram seu dinheiro desaparecer após acreditarem se tratar de empresas de investimento sérias; (ii) pugnou pela concessão de tutela de urgência em caráter liminar para que fosse determinada a quebra de sigilo bancário e financeiro dos Réus, além de determinar o arresto, bloqueio e penhora de bens dos Agravados, com a finalidade de evitar que estes possam tentar ocultar, dissolver ou dilapidar o patrimônio adquirido ilicitamente, a fim de frustrar o resultado útil do processo, contudo, o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pois entendeu que inexistiam elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iii) os Agravados prometiam lucros de 20% ao mês por meio de investimentos no mercado mobiliário, fornecendo informações insuficientes sobre os supostos investimentos; (iv) os valores angariados pelo grupo em nome das vítimas, foram transferidos diretamente para contas pessoais e/ou de entidades jurídicas associadas aos infratores; (v) os montantes disponibilizados pelas vítimas variavam entre R$ 5.000,00 e R$ 430.000,00, indiciando a gestão de um volume financeiro estimado em mais de 10 milhões de reais pelo grupo criminoso; (vi) o sócio administrador da empresa, PEDRO GIL, era quem controlava todas as atividades da empresa e realizava operações em seu nome no mercado de valores mobiliários, no âmbito das bolsas de valores, embora em escala inferior ao montante captado das vítimas, operando em colaboração com sua irmã, ISABELA FONSECA e seu primo MATHEUS DA FONSECA CORREIA. ISABELA usava a conta bancária de seu namorado, ERASMO CASSIO para efetuar pagamentos em nome da empresa Ré após bloqueios judiciais nas contas dos demais Réus; (vii) os valores angariados pelo grupo em nome das vítimas, foram transferidos diretamente para contas pessoais e/ou de entidades jurídicas associadas aos infratores; (viii) a Comissão de Valores Mobiliários esclareceu que os Réus carecem de autorização para exercer atividades no mercado de capitais que requerem credenciamento prévio junto à CVM, tais como consultoria, análise e administração de carteiras de valores mobiliários; (ix) não há indícios de que a captação de recursos de terceiros realizada pela empresa Ré tenha sido destinada a operações envolvendo valores mobiliários, pois não existe registro de operações da "2P TRADER" no mercado de bolsa de valores; (x) os rendimentos, que os Réus prometiam ser frutos do negócio todavia, na verdade, eram pagos com o dinheiro dos próprios investidores novos que ingressavam no negócio; (xi) tal “modelo de negócio” é sabidamente insustentável, e aqueles que o fomentam não tem a intenção de pagar os investidores, mas tão somente de arrecadar o máximo de capital possível, antes do sistema ruir, e evadirem com o que puderem. Como em todas as pirâmides financeiras, os Réus cumpriram com alguns resgates, mas, no início de 2022, os pagamentos foram suspensos; (xii) em 14 de junho de 2022, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alavancada, visando desmantelar o esquema de pirâmide financeira das Rés, que causou prejuízos a residentes do Distrito Federal e de municípios do Piauí. A operação resultou na execução de três mandados de prisão, sendo um de caráter preventivo e dois de natureza temporária, bem como cinco mandados de busca e apreensão. Pedro, preso pela Polícia Federal, já se encontra foragido novamente; (xiii) diversos consumidores apresentaram reclamações em que os Réus não estavam pagando o valor investido, revelando-se um verdadeiro golpe. Até a presente data nenhum consumidor foi devidamente ressarcido; (xiv) os Agravados foram incluídos no polo passivo devido a confusão patrimonial entre as Pessoas Jurídicas por eles administradas e as pessoas físicas, bem como a formação de grupo econômico. Além de claro abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade das empresas citadas na demanda, a fim de aplicar golpes financeiros conhecido como marketing multinível; (xv) todas as empresas do grupo econômico estavam entrelaçadas e ligadas diretamente a um ou mais dos Agravados, pessoas físicas, não restando dúvidas quanto a legitimidade passiva de todas elas; (xvi) o fumus boni iuris encontra-se presente ao passo em que milhares de consumidores/investidores aportaram valores junto às empresas Rés, acreditando que se tratavam de empresas lícitas do ramo de investimentos; (xvii) resta configurado o periculum in mora, pois, em não havendo a concessão das tutelas de urgência ora pleiteadas, os Réus, ora Agravados, poderão pulverizar, ocultar ou dilapidar todo o patrimônio obtido de forma fraudulenta, de forma que causará prejuízos irreparáveis aos consumidores. Ressalte-se que todas as medidas cautelares pleiteadas são eivadas de reversibilidade, de forma que, em caso de eventual entendimento do Juízo, poderá ser extinta a qualquer tempo, sem causar nenhum prejuízo aos Agravados; (xviii) é essencial o deferimento do pedido de tutela de urgência em caráter liminar, sob sigilo, em nome de todas as pessoas físicas e jurídicas inseridas no polo passivo da presente ação, tendo em vista a possibilidade dos Réus dissolverem e/ou dilapidarem e/ou ocultarem seu patrimônio a fim de frustrar o resultado útil deste processo, perpetuando prejuízos irreparáveis a mais de 300 consumidores que perderam seu capital investido com o esquema fraudulento, sendo irreversível esta situação, razão pela qual a medida requerida se faz indispensável na busca da mais lídima justiça, na forma da lei e de nossos princípios constitucionais que buscam sempre atender a coletividade de forma isonômica. Ao final, pede: Assim, para fins de assegurar a eficácia do processo e que o resultado futuro seja favorável, possibilitando a restituição do valor investido aos consumidores lesados, requer seja reformada a decisão agravada, com a finalidade de que seja deferida a tutela para: 1. Seja concedido efeito suspensivo aos autos ou, ainda, a Tutela Antecipada, ambos aludidos no art. 1.019, I, do CPC, porquanto, o indeferimento das tutelas de urgência e eventual citação dos requeridos conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, acarretará prejuízos irreparáveis ao agravante; 2. determinar a quebra do sigilo bancário de todas as contas bancárias relacionadas aos CPFs e CPNJs dos réus deste processo, notificado os bancos com que esse grupo criminoso se relacionava, para que informem os dados bancários e procedam com os bloqueios das contas, transferindo os seus respectivos saldos positivos para conta vinculada a este processo; 3. determinar a busca de bens e indisponibilidades em todos os sistemas cabíveis e disponíveis ao poder judiciário, como por exemplo, SISBAJUD com teimosinha, RENAJUD, indisponibilidade e/ou penhora de bens móveis e imóveis (CNIB), SENCEC, CCS-BACEN, NAVEJUD do SISGEMB, SNIPER e outros, bem como, que seja determinado o sequestro de todo e qualquer ativo financeiro (ações e aplicações financeiras em corretoras de valores) para bloqueio dos valores e indisponibilidade de bens de todos aqueles que se beneficiaram da operação fraudulenta, para na sequência, ser realizada a devolução para as vítimas que sofreram prejuízo, dos valores devidos apurados pelo laudo pericial; 4. Expedir ofícios a todas as varas que estiverem tramitando processos contra os agravados, para que remetam para estes autos todos os bens bloqueados/penhorados, mediante sequestro, para que ao final da ação seja repartido de forma isonômica e igualitária entre todos os consumidores lesados; 5. Seja deferido pedido liminar a fim de determinar a realização de pesquisa SISBAJUS inaudita altera pars, com a finalidade de demonstrar o histórico de movimentação bancária dos últimos 5 anos de todas as pessoas jurídicas e físicas incluídas no polo passivo da presente demanda; 6. Seja determinada a apreensão de ativos virtuais (criptomoedas), disponibilizadas nas wallets vinculadas aos CNPJs e CPFs dosréus, com a liquidação e conversão em moeda fiduciária, ou por meio da transferência imediata das quantias que porventura vieram a ser descobertas, em carteira de investimentos em criptoativos à disposição deste Juízo, para possibilitar a liquidação do valor respectivo para depósito em moeda fiduciária em conta judicial atrelada a estes autos e, considerando a inexistência de autoridade central para regular o mercado de ativos virtuais que oficie-se as operadoras desse seguimento, exchanges, para que efetuem a conversão e depósito, em conta judicial, de todo o montante em criptomoedas, encontrados em nome dos Requeridos (pessoas físicas e jurídicas), que estejam sob suas custódias, a qualquer título. 7. Seja acolhido o pedido de apreensão de passaportes dos sócios/ avalistas das rés, inaudita altera pars, tendo por base o poder geral de cautela do Poder Judiciário, comunicando-se à Polícia Federal com o intuito de evitar a evasão daqueles e, consequentemente, garantir a instrução processual da presente demanda (depoimentos pessoais). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de custas nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do CPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) [grifos nossos] Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, os requerimentos do Agravado não podem ser deferidos, visto que existem questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contraditório. Isso porque, segundo destacado pelo Juízo de origem já há investigação criminal em curso contra os Réus PEDRO GIL, MATHEUS e ISABELA, envolvendo os fatos da causa, que corre na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/PI. O Juízo a quo pontuou que na aludida investigação criminal consta análise sobre a movimentação financeira realizada pelos investigados em suas contas bancárias, que tais movimentações se revelaram incompatíveis com as suas rendas. Consta, ainda, a existência de pedidos de natureza cautelar para além da prisão dos investigados, que coincidem com vários dos que foram formulados nesta ação, tais como: busca e apreensão de bens, transferência de valores de criptoativos para carteira a ser especificada pela Polícia Federal e bloqueio de valores nas contas dos investigados, no montante de 14 milhões de Reais. Cumpre, ainda, destacar que a 2a Promotoria de Defesa do Consumidor oficiou pelo indeferimento dos pedidos de antecipação de tutela formulados na inicial (ID 178143127 na origem), cujos requerimentos são idênticos aos formulados no presente recurso. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vislumbrou não estar presente o requisito da probabilidade do direito alegado pela Autora, uma vez que não foi possível verificar, naquele momento processual, em sede de cognição sumária, a existência das condutas nocivas aos consumidores na forma atribuída aos Demandados, que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição sumária, não estão configurados a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que as medidas urgentes requeridas no presente recurso, em sua maior parte, já foram realizadas na aludida investigação criminal. Além disso, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais, apenas a alegação genérica de que “os Réus, ora Agravados, poderão pulverizar, ocultar ou dilapidar todo o patrimônio obtido de forma fraudulenta, de forma que causará prejuízos irreparáveis aos consumidores”. No presente caso, e em uma análise não exauriente do caso, e própria deste momento processual, considerando que os fatos sobre os quais se fundam as pretensões do Agravante demanda melhor análise, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no curso da instrução processual, indefiro o pedido liminar. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A Recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada visando obstar a citação dos Réus sob a alegação de que, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, acarretará a ela prejuízos irreparáveis. Requer que “Seja concedido efeito suspensivo aos autos ou, ainda, a Tutela Antecipada, ambos aludidos no art. 1.019, I, do CPC, porquanto, o indeferimento das tutelas de urgência e eventual citação dos requeridos conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau, acarretará prejuízos irreparáveis ao Agravante”. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No presente caso, tal requerimento não deve prosperar, visto que não comprovada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, conforme definição do art. 238 do CPC, é chamado “citação” o ato processual que convoca o réu, executado ou interessado, para fazer parte do processo. Trata-se de formalidade essencial para a validade do processo. Caso a citação não ocorra ou seja nula, os demais atos do processo poderão ser invalidados. Quanto ao requerimento que “seja acolhido o pedido de apreensão de passaportes dos sócios/avalistas das rés, inaudita altera pars, tendo por base o poder geral de cautela do Poder Judiciário, comunicando-se à Polícia Federal com o intuito de evitar a evasão daqueles e, consequentemente, garantir a instrução processual da presente demanda (depoimentos pessoais)”, este não pode ser apreciado nessa instância, pois se trata de inovação recursal, visto que não foi formulado e nem analisado pelo Juízo de origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se e intime-se. À Secretaria para que proceda a retificação do grau de sigilo do processo, visto que o pedido de decretação do segredo de justiça foi indeferido na origem (ID 175001540). Brasília, 31 de janeiro de 2024 14:32:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador